Tribunal: TJBA
Processo: 8090421-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090421-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: GUSTAVO MOREIRA RAMIRO

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. USO OFF LABEL. NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento indicado para tratamento de câncer, sob alegação de omissão quanto à análise de provas, eficácia do fármaco, observância do rol da ANS e caráter experimental do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto a pontos relevantes suscitados pela parte, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

5.

A decisão embargada apreciou expressamente a obrigatoriedade de cobertura do medicamento, com base na indicação médica e na gravidade da enfermidade, afastando a tese de limitação pelo rol da ANS.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento oncológico, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS e não impeditivo o uso off label.

7.

A pretensão de rediscussão do mérito, mediante reapreciação de provas e teses já analisadas, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão com base nos elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

9.

O prequestionamento considera-se realizado com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 97502290) vinculado ao processo n.
8090421-76.2023.8.05.0001
, tendo como Embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Embargado
GUSTAVO MOREIRA RAMIRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente